Tribunal: STF
Processo: ARE 1436839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI 12.153/2009). AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PROFESSORA. REAJUSTE SALARIAL ANUAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL NOS ANOS DE 2016, 2017, 2018, 2019 E 2020. CONTROVÉRSIA QUE SE LIMITA À FIXAÇÃO DA DATA BASE. QUESTÃO DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 0300305- 24.2017.8.24.0113, REL. DES. HENRY PETRY JÚNIOR, J. 04-08-2020). MÊS DE JANEIRO DE CADA COMPETÊNCIA. PREVISÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008. AINDA, PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 3º, INCISO II, E 53, § 5º, AMBOS DA LCM N. 09/2008. TESE AFASTADA. LEI N. 11.738/2008 QUE APENAS IMPÔS VALOR MÍNIMO AO VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO E/OU OBRIGATORIEDADE E VINCULAÇÃO AO REAJUSTE ANUAL. TEMA 911/STJ. DECRETAÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PELA COVID-19 (SARS-COV-2). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS, DESDE QUE DERIVADO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO OU DE DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020 (ART. 65). NORMA LOCAL QUE SE AMOLDA À SEGUNDA HIPÓTESE. CONTUDO, NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA A VACATIO LEGIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. (ART. 1º DA LINDB). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, 7º, IV, 37, caput e X, 61, § 1º, II, "a" e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente